Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729693-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NATALINO CANTANHEDE DE SOUSA RECORRIDO: RIVALDO ALVES DE SOUSA, BENEDITO DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. LOCAÇÃO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA. CASO FORTUITO. MORA DECORRENTE DO FECHAMENTO DO COMÉRCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE VALOR DO ALUGUEL. IGPM. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Tendo a parte indicado as razões pelas quais seu recurso deve ser provido, sendo possível inferir da leitura do recurso os motivos de sua irresignação, ainda que de forma sucinta, não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos possuem força obrigatória, fazendo lei entre as partes. Assim, não podem ser alterados de forma unilateral por qualquer dos contratantes. 3. Nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, há previsão legal para afastar a obrigação do devedor em custear os prejuízos decorrentes de tais eventos, o que não afasta a obrigação de cumprimento quanto às despesas ordinárias. 4. Ainda que se verificasse que o inadimplemento contratual estivesse vinculado à pandemia às restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19, seria possível a revisão contratual, mas não o inadimplemento integral do contrato de locação. 5. Nos termos dos arts. 322 e 324 do CPC, não é admissível a formulação de pedido incerto e indeterminado. Sendo assim, para que a obrigação fosse incluída na condenação, deveria ter a parte indicado na inicial a qual obrigação se refere. Tendo a parte indicado na inicial o inadimplemento apenas quanto aos débitos de aluguel, IPTU e seguro, somente essas obrigações serão objeto da presente ação. 6. Havendo previsão no contrato de que todos os encargos locatícios, quando inadimplidos, seriam acrescidos de multa de 2%, caso necessário o pagamento do valor pelo locador, deve ser tal encargo incluído na condenação. 7. Se no contrato entabulado entre as partes foi pactuado que o valor do aluguel deve ser reajustado anualmente pelo IGPM/FGV, não há como restringir o valor do aluguel àquele indicado inicialmente no contrato de locação. 8. Não havendo comprovação de que as obras realizadas pelo requerido seriam necessárias ou que, sendo úteis, tiveram a autorização do locador para sua realização, tais benfeitorias não devem ser indenizáveis. 9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 323, do Código de Processo Civil; 23, inciso I, e 62, inciso II, alínea “a”, estes da Lei 8.245/1991, defendendo a inclusão na condenação de todas as despesas acessórias, vencidas e vincendas até a efetiva desocupação do imóvel. Aduz que o contrato de locação, por ser considerado um título executivo extrajudicial, contempla todo e qualquer débito dele decorrente enquanto perdurar a obrigação. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010